Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-86.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003168-86.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON DOS SANTOS MACEDO - CPF: 062.337.971-60 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0058-70 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003168-86.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ALISSON DOS SANTOS MACEDO

Recorridos
:
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

SÚMULA DE
JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR A IMAGEM DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNC
IA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
Ausente
o
relatório
,
consoante

disposição
do
artigo
38 da Lei
n.º
9.099/95.
Fundamento
e
decido
.
Cuida
-se de
ação de obrigação de fazer c /c danos

morais
,
formulado

por
ALISSON DOS SANTOS MACEDO,
em
face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.
Narra
a
inicial
que no
dia
01/10/2022, o
requerente

adquiriu
junto a
requerida
ELETROMAR MÓVEIS um
aparelho

celular

modelo
SAMSUNG S90 S22 256GB 5G – VERDE,
número
de
série
357847405167670,
cujo

produto

estava

em

promoção
, e
ainda

seria

presenteado
com um
brinde

caso

finalizasse
a
compra
,
onde

ganharia
um dos (
relógios
) dos
seguintes

modelos
: Watch4 Classic BT
46MM / Watch4 Classic BT44 MM
ou
Watch4 Classic BT42 MM.
Sendo

assim
,
induzido pela oferta e facilidade de liberação da compra no ato
,
eis
que
o

mesmo

finalizou
a
compra
no
importe
total de R$ 5.288,00 (
cinco
mil
duzentos
e
oitenta
e
oito

reais
).
Após
a
co
mpra
, o
requerente

solicitou

auxílio

ao

vendedor
de
como

retirar
o
bônus

em
que
lhe
fora
apresentado
,
razão

em
que
foi

informado

pelo

vendedor
que
deveria

apenas

acessar
site www.samsungparavoce.com.br e
solicitar
o
pedido
do
prémio
. O
requerente

tentou

ac
esso
para
retirar
o
brinde
,
conforme

orientação
do
vendedor
,
porém
,
sem

sucesso
.
Após

dias

sem

sucesso

na

conclusão
do
pedido
do
brinde
a
ser

recebido
, e
sem

orientação

necessária
, o
requerente

verificou
junto
ao
site da
requerida
Samsung, que a
promoção

i
ria
se
encerrar

em
04/11/2022. O
autor

cobrou
o
vendedor

auxílio

na

solicitação
de
resgate
de
seu

brinde

em
tempo
hábil
,
oportunidade

em
que
o

vendedor

não

poderia

fazer nada, pois a promoção se tratava de responsabilidade da requerida
Samsung. O
requerent
e

pleiteou

liminar para obrigar as requeridas a fornecerem o brinde
,
bem

como
, no
mérito
,
indenização

por

danos

morais
. As
rés

contestaram
(ids. 118927791 e 119767174), e,
em

seguida
, o
autor

impugnou
(ids. 120124142 e 120124144). AFASTO a
preliminar
de
il
egitimidade

passiva
da
requerida
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
tendo

em
vista que,
conforme

entendimento
do STJ “é
solidária
a
responsabilidade
entre
aqueles
que
veiculam

publicidade

enganosa
e
os
que
dela
se
aproveitam
,
na

comercialização
de
s
eu

produto
” (STJ - 3ª
Turma
-
REsp
327.257/SP - Rel. Min. Nancy
Andrighi
). REJEITO a
preliminar

impugnação

ao

pedido
de
justiça

gratuita
,
formulada
pela
ré
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
porquanto
“presume-se
verdadeira

a

alegação
de
insuficiência

de
duzida

exclusivamente

por

pessoa
natural.” (Art. 99, §3° do CPC).
Por

não

haver

arguição
de
mais

preliminares
,
nem

visualizar

questões
de
nulidades

pendentes
de
julgamento
,
passo

a

análise
do
mérito
da
lide
. No
mérito

propriamente

dito
,
trata
¬-se de
relaçã
o

jurídica

na

qual

deve

ser

aplicado
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
(Lei nº 8.078/90),
tendo

em
vista
a

adequação
das
partes

ao

conceito
de
fornecedor
e
consumidor
, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Vale
ressaltar
que é
cogente

a

incidência
no
ca
so

concreto
da
regra
de
inversão
do
ônus

probatório

prevista
no
artigo
38, do CDC, a
qual

preconiza

inequívoca

inversão
do
encargo

probatório
,
incumbindo

ao

fornecedor
do
produto

ou

serviço

demonstrar
a
veracidade
e a
correção
das
informações

publicitárias

divulgadas

ao

consumidor
.
Tanto
a
publicidade

enganosa

quanto

a

abusiva
,
tipificadas

como

infração
penal (CDC, art. 67 e 68),
são

vedadas

pelo

Código
de
Defesa
do
Consumidor
(art. 37 do CDC), que define
publicidade

enganosa

como

qualquer

modalidade
de
inf
ormação

ou

comunicação
de
caráter

publicitário
,
inteiro

ou

parcialmente
falsa
ou
que
induza
o
consumidor

em

erro
(art. 37, §1º do CDC). A propaganda
enganosa

provoca

uma

distorção
no
processo

decisório
do
consumidor
,
levando
-o
a

adquirir

produtos
e
serviço
s
que,
estivesse

melhor

informado
,
possivelmente

não
o
faria
. No
caso

concreto
, a
prova

produzida

nos
autos
demonstra
que
o

requerido

adquiriu
o
celular
SAMSUNG S90 S22 256GB 5G – VERDE,
número
de
série
357847405167670, no
dia
01/10/2022 (id. 115218693),
o
nde

recebeu

informações
de que,
ao

adquirir
o
aparelho

telefônico
,
ganharia
de
brinde
um Galaxy Watch4 Classic BT 46mm –
Preto
(SKU: SM-R890NZKPZTO)
ou
um Galaxy Watch4 Classic BT 42mm,
conforme

orientação
do
regulamento

promocional

acostado
no id. 1152186
97.
Observa
-se que de
acordo
com as
orientações

fornecidas

pelo
o
anúncio
, para
conseguir
o
brinde
, era
necessário

adquirir
o
produto
entre 26/09/2022
até
16/10/2022,
sendo
que
o

resgate

deveria

ser

efetuado

entres

os

dias
26/09/2022 a 04/11/2022 (id. 1152
18697). O
autor

adquiriu
o
telefone
no
dia
01/10/2022 (id. 115218693). O
requerente

não

conseguiu

solicitar
o
seu

brinde
, e,
mesmo

noticiando

os

fatos
as
requeridas
,
dentro
do
período
de
resgate

ofertado
,
conforme
prints e
áudios

colacionados

nos
ids. 1152
18699, 115218701, 115218703, 115218706, 115218708, 115218709, 115218711, 115218711, 115218714, 115218716, 115218719 e 115218720, as
rés

não

solucionaram
o
problema
do
consumidor
/
requerente
e
não

forneceu
o
brinde

ao

requerente
.
Deste

modo
, a forma pela
qua
l
fora
veiculada
a
publicidade

pelas

rés
, com
chamadas
que
não

condizem
com o
texto
, o
uso
de
linguagem

imperativa
,
embutem

não

só
o
engodo

como

principalmente

a

abusividade
da
publicidade

promocional

levada

a

efeito
,
dificultando
o
consumidor
a
ter

acesso

ao

brinde

fornecido
.
Por

certo
, a
publicidade

adotada
pela
demandada

afigura
-se
abusiva
e
desviada
da
ética
,
ou

seja
,
potencialmente

apta
a
gerar

danos

materiais
e
morais

aos

consumidores

mais

desavisados
,
praticando

conduta
com
gravidade

suficiente
a
pon
to
de
gerar

lesão
à
honra

subjetiva
da
autora
,
configurando
o
ato

ilícito

pelo

qual

deve

ser

indenizada
. Com
efeito
,
a

estratégia

publicitária

adotada
pela
ré

constitui

inequívoca

prática

atentatória

aos

direitos
da
personalidade
da
autora
,
uma

vez
que
est
a

foi

induzida

a

adquirir
um
aparelho

telefônico
,
por

força
de
promessas
de que
estaria

na

iminência
de
ganhar
um
relógio
,
cujo

objeto

nunca

foi

entregue
. Era
incumbência
das
requeridas

comprovarem

suas

alegações
,
consoante

dispõe
o
artigo
373,
inciso
II d
o
Código
de
Processo
Civil e o CDC,
deixando
de
apresentar

contrato que forneceu e auxiliou o autor a solicitar o resgate do brinde

ofertado
. Segundo a
jurisprudência
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM
DANO MORAL. COMPRA DE CELULAR. BRINDES NÃO ENTREGUES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SE
US PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Hipótese
dos autos
em
que
não

ocorreu

a

entrega
dos
brindes

prometidos
no
momento
da
compra
do
celular
,
circunstância

não

desconstituída
e que
insere
a
responsabilidade
da
empresa

recorrente
para
indenizar
o
consumidor

quanto

aos

danos

causados

decorrentes
da
falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Tentativas

inexitosas
de
solução

administrativa
. 3.
Caracterizado
o
dever
de
reparar

pelos

danos

morais
. 4. Quantum
indenizatório

arbitrado

dentro
do
critério
da
razoabilidade
. 5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (TJ-MT - RI: 10355196720228110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de
Julgamento
: 23/10/2023,
Segunda

Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 29/10/2023) Desta forma,
entendo

cabível

determinar

que as
requeridas

promovam
a
entrega
do
brinde

ofertado
,
consistente

na

entrega
de um Watch4 Classic BT 46MM / Watch4 Classic BT44 MM
ou
Watch4 Classic BT42 MM.
Por
outro
lado
,
os

danos

morais

não

são

cabíveis
. Ora,
não

restou

demonstrado

nos
autos que
o

f
ato
de o
requerido

não

ter

conseguido
o
seu

brinde

tenha

lhe

causado

ofensa
à
sua

honra
.
Neste

sentido
: EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. OFERTA DE BRINDE E DESCONTO NA COMPRA DE APARELHO CELULAR MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE TELEFONIA. OPERAÇÃO RECUSADA
DE FORMA UNILATERAL E INJUSTIFICADA. PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. ENTREGA DO BRINDE DURANTE DECURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0
0227543820218160014 Londrina, Relator:
Alvaro
Rodrigues Junior, Data de
Julgamento
: 02/06/2023, 2ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 06/06/2023) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE CARNE ESTRAGADA – AUSÊNCIA DE
PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
ônus
da
prova

quanto

ao

fato

constitutivo
do
direito

alegado

incumbe
à
parte

autora
.
I
nexistindo

prova

mínima
do
alegado
pela
parte

autora
,
impõe
-
se
a

improcedência
dos
pedidos

iniciais
. (TJ-MT 00008440920108110101 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 08/06/2022, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 13/06/2
022)
Portanto
,
entendo
que
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

ensejam
a
reparação

por

dano
moral,
mormente

quando

não

comprovada

ofensa

efetiva
à
honra
, à moral
ou
à
imagem
da
parte
que se
viu

prejudicada
,
devendo

os

danos

morais

serem

julgados

improcedente
s
.
Posto

isto
,
nos

termos
do art. 487, I, do Novo
Código
de
Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
, para CONDENAR a
requerida

ao

cumprimento
da
obrigação
de
fazer
,
consistente

em

entregar
, no
prazo
de 20 (
vinte
)
dias
, um Watch4
Classic BT 46MM / Watch4 Classic BT44 MM
ou
Watch4 Classic BT42 MM.
Julgo

improcedente
o
pedido
de
danos

morais
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios

em

virtude
do
exposto
no
artigo
55 da Lei
n.º
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
, ARQUIVE-S
E com as
baixas

necessárias
. P. I. C. Melissa de Lima
Araújo

Juíza
de
Direito
do NAE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que a
falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclamadas
,
consistente

na

não

entrega

do
brinde

ofertado
,
lhe

gerou

dano
moral e
requereu
o
deferimento
da
referida

indenização
.

3.
Nas

contrarrazões

foi

impugnada
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
, as
partes

recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
.

4.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação

de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de

hipossuficiência

firmada
e
documentos

juntados
pela
parte

recorrente
(ID 228600657/PJe2 e ID 228601181/PJe2), e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

5.
Dano
moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

não

entrega
de
brinde

ao

consumidor
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral
por

si

só
,
pois

não

enseja
eventual
situação

excepcional

agravante
e
não
é
ca
paz
de macular
a

imagem
do
consumidor
,
ou

ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.
Destaca
-se, a
propósito
, que a
falha

evidenciada
se
deu

em

razão
da
demora
do
próprio

reclamante

em

realizar
o
procedimento

necessário
para a
respectiva

solicitação
e
recebi
mento
do
brinde
, o que
demonstra
a culpa
concorrente
do
consumidor
. É
possível

extrair
das conversas via WhatsApp e
áudios

juntados
(ID 228600663/PJe2
ao
ID 228600673/PJe2) que, no
momento
da
compra
do
aparelho

celular
, o
autor

foi

instruído

sobre

como

faz
er
a
solicitação
do
relógio
(
brinde
),
contudo
,
em

razão
de
ter

saído

em

viagem
,
tentou

solicitá
-lo
já
no
último

dia
da
promoção
.
Dessa forma, mostra -se correta a conclusão do juízo
singular no
sentido
de que "
não

restou

demonstrado

nos
autos que
o

fato
de
o
requerido

não

ter

conseguido
o
seu

brinde

tenha

lhe

causado

ofensa
à
sua

honra
",
razão
pela
qual
"
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

ensejam
a
reparação

por

dano
moral
".

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

a
dvocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00 (mil
reais
), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgament
o

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024